Tribunal: TJMT
Processo: 0025867-35.2013.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025867-35.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MB SERVICE-ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 97.470.256/0001-02 (EMBARGANTE), MARCOS SOARES - CPF: 146.914.608-88 (ADVOGADO), CURUA ENERGIA S/A - CNPJ: 05.215.888/0001-01 (EMBARGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), BURITI ENERGIA S/A - CNPJ: 05.216.699/0001-45 (EMBARGADO), ROBERTO CORREA DE MELLO - CPF: 955.894.738-53 (ADVOGADO), BURITI ENERGIA S/A - CNPJ: 05.216.699/0001-45 (EMBARGANTE), CURUA ENERGIA S/A - CNPJ: 05.215.888/0001-01 (EMBARGANTE), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), MARCOS SOARES - CPF: 146.914.608-88 (ADVOGADO), MB SERVICE-ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 97.470.256/0001-02 (EMBARGADO), ROBERTO CORREA DE MELLO - CPF: 955.894.738-53 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), MAURO JOSE PEREIRA - CPF: 075.287.871-91 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), MAURO JOSE PEREIRA - CPF: 075.287.871-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ACORDO DE COOPERAÇÃO COMERCIAL – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE BEM ENFRENTOU OS TEMAS SUGERIDOS E APRESENTOU OS FUNDAMENTOS QUE DERAM ENSEJO AO DESPROVIMENTO DO RECURSO –
MANIFESTO INCONFORMISMO
– IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BURITI ENERGIA S/A E OUTRA(S), contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, no Recurso de Apelação Cível no 0025867-35.2013.8.11.0041, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ACORDO DE COOPERAÇÃO COMERCIAL – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO INCISO I DO §5o DO ART. 206 DO CC – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEVIDAMENTE COMPROVADA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL VERIFICADO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO VENCIMENTO – 1o APELO CONHECIDO E PROVIDO– 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme exegese do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão para a cobrança de dívida líquida, constante de instrumento público ou particular. E, de acordo com o artigo 189 do mesmo codex, o termo inicial é contado a partir do encerramento do contrato ou do vencimento da última prestação.

A efetiva comprovação dos serviços contratados legitimam a cobrança perpetrada em desfavor do contratante inadimplente.

No caso de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, a correção monetária e os juros moratórios incidem sobre o valor de cada parcela e correm a partir da data do vencimento da dívida.
”

Em suas razões, de Id. 20790964, a parte embargante aponta a ocorrência dos vícios de omissão e contradição no julgado, eis que (i) o prazo prescricional a ser observado no presente caso é o trienal; (ii) não analisados todos os pontos levantados pelas embargantes; (iii) o provisionamento que existia e conformado pelo parecer do interventor era tão somente em razão da existência de processos contra as embargantes, e não a título de pagamento de fornecedores; (iv) os contratos provas da prestação dos serviços não tem qualquer ligação com o objeto do contrato em cobrança na presente ação.

Forte nestes argumentos, buscam o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados.

Em contrarrazões de ID 22340466, a embargada refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

A real intenção das embargantes é revolver a questão já apreciada, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração; e tendo a matéria sido bem esclarecida na oportunidade, permite-se à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto a parte embargante que a
reiteração da tese aqui tratada
ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020